Tribunal: TJMT
Processo: 0005932-89.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005932-89.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERMINALVA ANTONIA DA SILVA - CPF: 785.530.081-34 (APELANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO –
PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FATO DE TERCEIRO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA – FORTUITO INTERNO –– COBRANÇA DE PEDÁGIO – CONTRAPRESTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista; ainda que tais objetos sejam arremessados involuntariamente por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar.

2. Uma simples trinca formada no para-brisas do veículo do usuário, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Herminalva Antônia da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais”
, ajuizada em face da empresa
Morro da Mesa Concessionária S.A.
Por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com as ressalvas do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a condição de hipossuficiência, alicerçadora da inversão do ônus da prova, albergada pela Lei Consumerista, e diz que se utilizou dos instrumentos disponíveis para comprovar que a pedra, que danificou o para-brisas de seu veículo, voou da rodovia, que é de responsabilidade da concessionária apelada.

Disse que formalizou registro de ocorrência, junto ao posto de atendimento mais próximo do ocorrido, e que apresentou fotografias tiradas pela equipe de atendimento da apelada, de modo que, diante da hipossuficiência ostentada, produziu as provas que lhe eram possíveis.

Argumenta que o fato de o objeto não ter sido encontrado na rodovia, não é capaz de desconstituir a verossimilhança de suas alegações, enfatizando que o áudio colacionado aos autos registra o condutor de seu veículo, noticiando que uma pedra havia voado de um rodotrem no para-brisas do carro.

Sustenta a existência de prova suficiente do fato alegado, enfatizando a hipossuficiência técnica que lhe afeta, fato que confere a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 93226487.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
Herminalva Antônia da Silva
ajuizou esta ação, em face da
Morro da Mesa Concessionária S.A.,
aduzindo que, ao transitar com seu veículo pela Rodovia MT-130, de responsabilidade da ré, teve um objeto arremessado contra seu para-brisa, o que teria lhe causado danos materiais e morais.

Para tanto, juntou fotografias do para-brisa dianteiro do veículo danificado e orçamentos para conserto da avaria.

A fim de contrapor os fatos narrados, a concessionária apelada colacionou, ao id.

93226456 - Pág. 9, Relatório de Atendimento, noticiando que, em 04/05/2014, foi acionada pelo usuário, o qual, na ocasião, relatou que trafegava na MT-130, sentido sul, entre os KM 15 e 16, por volta das 17:05h e 17:10h, quando, uma carreta, que seguia a sua frente, veio a lançar pedras no para-brisa de seu veículo, provocando trincas no local.

O mesmo relatório, que veio acompanhado de fotografias, que registram os danos noticiados, informa que, após análise do processo, em
06/05/2014,
o pedido resultou indeferido, notadamente porque usuário não necessitou de atendimento no local, porque não houve registro de boletim de ocorrência junto à Polícia Rodoviária, porque não foi localizado o objeto mencionado pelo usuário e, por fim, porque o objeto teria sido lançado por terceiros, o que configuraria uma excludente de responsabilidade, a seu ver.

Esses foram os argumentos fundamentadores da improcedência do pleito administrativo.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular, entendendo que a autora não fez prova de que a pedra arremessada em seu para-brisa, decorreu de violação ao dever de cuidado da concessionaria, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

É incontroverso que o automóvel conduzido pelo companheiro da autora colidiu em uma pedra, quando trafegava pela pista de rolamento da Rodovia MT-130. A despeito de o objeto não ter sido localizado, esse fato não foi repelido pela concessionária ré, que se resumiu a sustentar que, consoante relatos, a pedra teria sido arremessada por outro veículo, o que configuraria excludente de responsabilidade

Sem razão, contudo.

Isto porque, como cediço, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, nos exatos termos do §6o do art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. PEDIDO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA AO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE CAUSADO POR PEDRA NA PISTA DE ROLAMENTO
AO SEGURADO. TRECHO SOB DOMÍNIO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço
CULPA. OMISSÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU FATO DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. É ônus da demandada a demonstração de fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II, do CPC, condição sem a qual não há como afastar a procedência do pleito inicial. Não comprovada a culpa da vítima e/ou fato de terceiros, responde a concessionária/apelante objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço, inclusive pelos acidentes ocasionados por objetos lançados na pista, pois assumiu contratualmente o encargo de assegurar trânsito seguro. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO ETIOLÓGICO ENTRE OS DANOS E O ACIDENTE. Na indenização devida por danos materiais em virtude de acidente de trânsito a reparação deve ser a mais completa possível, desde que tenha relação direta com o ilícito e seja comprovado por recibo ou orçamento idôneo. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. Tratando-se de ação de regresso ajuizada pela seguradora contra o causador do dano decorrente de acidente de trânsito, devem os juros moratórios incidir sobre o montante ressarcitório desde a data do efetivo desembolso da indenização securitária. APELO NÃO PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 00196562920138240038 Joinville 0019656-29.2013.8.24.0038, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2016, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO RETIDO. AJG.
ACIDENTE CAUSADO POR BRITAS NA RODOVIA
. CONCESSIONÁRIA. RESPONSA-BILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO RETIDO. AJG. Benefício indeferido à ré, ante a ausência de comprovação da necessidade.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14 DO CDC. Ainda que tenha ocorrido culpa por parte do caminhão que derramou as britas na rodovia, tal não afasta a responsabilidade da concessionária, pois é dela a obrigação de manter a via em condições de trafegabilidade e segurança,
respondendo, independentemente de dolo ou culpa,
pelos prejuízos comprovadamente sofridos pelos autores. DANOS MATERIAIS. CUSTO PARA RETORNO DOS AUTORES PARA CASA. Impõe a indenização material pelo transporte dos autores de volta à sua casa em função de não ser possível utilizar o veículo acidentado. LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM RAZÃO DA DEMORA DA SEGURADORA EM INDENIZAR A PERDA TOTAL DO VEÍCULO. Dano material que também decorreu da privação do uso do veículo, o qual deve ser indenizado. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. No caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu os danos morais impingidos aos autores, decorrente do trauma sofrido, bem como dos transtornos ocasionados por terem restado privado do uso de seu veículo para retorno à sua cidade. AGRAVO RETIDO E APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70072511058 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/05/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2017)

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. NATUREZA OBJETIVA. OBJETO NA PISTA. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORÇA MAIOR.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA.
FORTUITO INTERNO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária administradora de rodovias pública quanto aos prejuízos causadas aos usuários é de natureza objetiva com fundamento no artigo 37, § 6o da Constituição Federal atraindo, no plano infraconstitucional, a incidência dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Provado o dano e comprovado o nexo de causalidade com os serviços prestados pela concessionária presente o dever desta de indenizar os prejuízos causados ao veículo da parte contrária, sobretudo, quando não demonstrada inequivocamente pela apelante a presença de alguma excludente de responsabilidade.
3. A presença de objetos na pista, ainda que tenham se desprendido de outros veículos, se inserem no campo do fortuito interno inapto a excluir a responsabilidade civil. Ademais, cabe a concessionária de serviços públicos prestá-los aos usuários com qualidade, garantindo a segurança e a conservação das vias. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07048827220178070009 DF 0704882-72.2017.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, constitui dever da concessionária inspecionar permanentemente a rodovia, sanando irregularidades capazes de comprometer a segurança dos usuários, especialmente tendo em vista que essa atuação justifica a cobrança de tarifas pelo serviço prestado.

Desse modo, é certo que a atuação de terceiro, de cujo veículo partiu a pedra que, certamente mediante tração das rodas, atingiu o para-brisas da camionete da autora, não afasta a responsabilidade da concessionária, considerando que essa interveniência integra os riscos da atividade desempenhada, caracterizando fortuito interno, inapto a eximir a pessoa jurídica do dever de indenizar.

Nesse contexto, uma vez comprovado que o dano ocorreu em decorrência de objeto, proveniente da pista de rolamento de rodovia em regime de concessão, assim como os prejuízos de ordem material, é de rigor a condenação da concessionária requerida à reparação dos danos experimentados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO COM O USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os

aspectos, o que inclui objetos deixados na pista. Precedente. [...] 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 933.520/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nesse contexto, resta evidente que uma simples trinca formada no para-brisas do veículo da autora, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. AVARIA CAUSADA NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR O DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral. Recurso Parcialmente provido.
(TJ-MT - RI: 10007226520188110014 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/09/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO DE QUE A RELAÇÃO ENTRE USUÁRIO DE RODOVIA E CONCESSIONÁRIA É DE CONSUMO E QUE SUA RESPONSABILIDADE PERSISTE NOS CASOS DE ACIDENTES CAUSADOS PELA PRESENÇA DE ANIMAIS EM RODOVIAS SOB SUA CONCESSÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR, QUE SOFREU APENAS PEQUENAS ESCORIAÇÕES,
NÃO COMPROVOU QUE O FATO TENHA GERADO DOR E SOFRIMENTO, NEM DEMONSTROU EM QUE MEDIDA O ACIDENTE TENHA AFETADO SEUS SENTIMENTOS ÍNTIMOS, ENSEJARADORES DO DANO MORAL
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso de apelação da ré parcialmente provido e prejudicado o recurso do autor.
(TJ-SP - AC: 10028183820158260597 SP 1002818-38.2015.8.26.0597, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 17/09/2018, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2018)

Diante da reforma parcial da sentença, as partes se sagraram vencedoras em igual porção, circunstância que impõe a distribuição do ônus sucumbencial (honorários advocatícios, além de custas e despesas processuais) na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo do requerido, e de 50% (cinquenta por cento) a cargo da parte autora; vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

Todavia, em razão da alteração no resultado do julgado, considerando o valor do proveito econômico obtido, e, por fim, atenta aos critérios estabelecidos nos incisos do §2o do artigo 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Como se vê, o recurso merece parcial acolhida.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), conforme orçamento apresentado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso. Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, em relação a parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita; vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021